Tribunal: TJMT
Processo: 1058737-27.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058737-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA - CPF: 020.627.561-78 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO –VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – REITERAÇÃO DA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SANÇÃO DO ART. 1.026, §2º DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

A parte reitera os embargos de declaração outrora apresentados e já apreciados, com o que à unanimidade foi afastada a existência de quaisquer das hipóteses que reclamam a oposição de embargos de declaração.

Logo, inexistindo quaisquer daqueles vícios que fundamentam a oposição de embargos, sua rejeição é impositiva.

Verificando tratar-se de matéria já veiculada nos embargos anteriormente opostos e que à unanimidade foram desacolhidos, resta cogente reconhece-los como protelatórios, eis que se limitam a reiterar fundamentos já enfrentados por este colegiado.

Condenação na forma da Lei (CPC, art. 1.026, §2º).

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

À vista de tal julgamento foram opostos embargos de declaração que foram, igualmente, à unanimidade desacolhidos (Id. nº 203671674).

Contrarrazões aos embargos de declaração no Id. nº 205793688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito,
desacolho-os
.

Mais uma vez a parte embargante apresenta argumentos que já foram enfrentados por este órgão colegiado e que, à unanimidade rejeitou ao reconhecer a inexistência de quaisquer das hipóteses que emprestam fundamento à oposição do aclaratórios, em especial a aventada omissão.

Com efeito, o recurso inonimado restou improvido, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo singular, tal o que se aventa dos autos (Id. nº 188900181).

A pretensão da parte embargante de revisitar a matéria já decidida não guarda relação com o meio jurídico apresentado, estando em descompasso com o ordenamento jurídico pátrio.

Destarte, já tendo sido apreciada a matéria, não se há de renovar o pedido, senão pela via adequada – recurso próprio – eis que já restou afastada a aventada hipótese de omissão que emprestaria argumento ao recurso (embargos de declaração) aqui renovado.

A propósito, imperioso também concluir que manejou estes embargos com o intuito meramente protelatório, nos termos do que dispõe o art. 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido, que, frise-se, já enfrentou a matéria.

Por consequência,
condeno
o Embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator